Tribunal: TJES
Processo: 5017579-37.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017579-37.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIQUEIAS DANIEL SALINO AMANCIO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017579-37.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIQUEIAS DANIEL SALINO AMANCIO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO ROCHA SOARES - ES24417

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –DIVERSAS –ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que negou o pedido de liberdade provisória está amparada nos requisitos legais dos artigos 312 e 282, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo sua fundamentação suficiente. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017579-37.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIQUEIAS DANIEL SALINO AMANCIO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO ROCHA SOARES - ES24417

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MIQUÉIAS DANIEL SALINO AMANCIO, por suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio.

Afirma o impetrante, que o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente resta caracterizado pela ausência dos requisitos previstos para a manutenção do decreto cautelar.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Como ressaltado em sede de análise liminar: “foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Inquérito Policial - Furto - Arquivado; (01) Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins e Crimes do Sistema Nacional de Armas – Digitalizado; POSSUI cadastro no INFOPEN”.Para melhor elucidar a conduta do paciente destaco os fatos que levaram ao decreto cautelar do paciente:

Ressalto, também, que possuo o entendo que a reiteração delitiva do paciente não pode ser desprezada.

Nesse sentido, cito consolidada jurisprudência Superior Tribunal de Justiça:

[...]. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTATURMA, DJe 12/3/2019).4. Agravo regimental não provido.(AgRg no RHC n. 194.366/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) Grifo nosso.

A autoridade apontada como coatora, ao prestar suas informações, ressalta a necessidade e mantença da segregação cautelar do paciente, vejamos:

[...]A manutenção da prisão do paciente, visa garantir a segurança das vítimas haja vista as ameaças sofridas por estas para quando os autuados “fossem soltos”.

Além disso, fundamenta a decisão de manutenção da prisão preventiva, as falas de NATAN no momento de sua prisão, ao dizer que:“ quando eu te encontrar na rua vou acertar as contas com você”, “vou quebrar sua cara de porrada”, “você não é homem sem essa farda”, ”sem ela você é um bosta”, “eu vou acabar com sua vida”, você é um arrombado”, “filho da puta” e “pau no cu”.[...] Grifo nosso.

Importante dar novamente o devido relevo a trechos da audiência de custódia do paciente:

[...]Conforme consta no APFD, durante patrulhamento, policiais avistaram o autuado em uma motocicleta com um volume na cintura e, ao notar a presença policial, acelerou bruscamente com objetivo de empreender fuga e em seguida, abandonou a referida motocicleta evadindo por uma escadaria, sendo acompanhado e abordado. O autuado foi visto dispensando uma sacola em um lote e, ao ser arrecadada, foram localizados 03 pedaços de maconha e 01 pedra de crack. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Inquérito Policial - Furto - Arquivado; (01) Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins e Crimes do Sistema Nacional de Armas – Digitalizado; POSSUI cadastro no INFOPEN.[...]

Relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas, passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime -, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja: o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Assim, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo, quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Conforme preceitua a doutrina, a prisão preventiva pode ser ordenada "para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade. [...] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública", "quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa" , deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente (Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012).

Cito jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

O entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "ameaças dirigidas às testemunhas ou às vítimas são, per se, suficientes para a manutenção da segregação cautelar [...] (Precedentes)" (HC 136.942/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 07/12/2009). No mesmo sentido: RHC n.º 104.865/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA (julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019).(STJ - HC: 533192 RJ 2019/0274757-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2020).

Ao ser abordado pelo policiais, ofereceu resistência com socos, chutes e empurrões, além de ter proferido ameaças aos militares. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública.(RHC 122.460/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

Em que pese a defesa alegar que o paciente possui boas condições pessoais, segundo consolidada jurisprudência no Superior Tribunal de

Justiça: “A presença de condições pessoais favoráveis do Agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Precedentes do STJ. (RHC 101.982/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)”.

Ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões acerca da manutenção da prisão preventiva do paciente.

Ademais, lanço mão do princípio da confiança no Juiz da causa, que se fundamenta no fato do julgador de primeiro grau estar mais próximo dos fatos e, por isso, possuir condições de aferir os pormenores do caso de forma mais precisa. Conforme assentado nos Tribunais Superiores de nosso país:

De outro giro, impõe-se, em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dar maior respaldo às conclusões obtidas por este, uma vez que, por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença do fumus comissi delicti e o periculum libertatis",[...] (AgRg no HC 633.975/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.